Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007762-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 458.187.201-44 (RECORRENTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0002-24 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recorrente:

Aparecida Gonçalves dos Santos

Recorrida:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– ALEGA COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recorrente:

Aparecida Gonçalves dos Santos

Recorrida:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aparecida Gonçalves dos Santos
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Dano Moral Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 186425718)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 186425720): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 186425723): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1007762-58.2023.8.11.0003

Recorrente:

Aparecida Gonçalves dos Santos

Recorrida:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Dano Moral Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de suposta cobrança indevida.

No caso em tela a recorrente aduz que no ano de 2021 havia firmado um contrato de prestação de serviço de telefonia e internet, sendo pago o valor mensal de R$119,82 (cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos), debitado em conta corrente.

Por estar descontente com o serviço em 19/02/2021, solicitou o cancelamento do contrato junto à operadora de telefonia, todavia aduz que mesmo após o cancelamento continuou sendo cobrada pelas mensalidades, e que após muitas reclamações conseguiu retirar as faturas do débito automático de sua conta bancária.

Em análise detida ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que a autora
não junta comprovante do cancelamento do serviço
, ou protocolos de atendimento, nem mesmo as últimas faturas (referentes ao consumo final) acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento.

Destaco que em relação aos extratos bancários apresentados, verifica-se que alguns não correspondem a data do débito questionado e outros estão desfocados ou recortados, portanto, são inservíveis como meio probatório.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida utilizou-se dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023